Tribunal: STF
Processo: Rcl 59783
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada pelo Município de São Luiz Gonzaga, em face de acórdão da a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 0015271-87.2022.8.21.9000, que teria inobservado o enunciado nº 37 da Súmula vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de cobrança em que a ora beneficiária, Alessandra Lopes Damian, servidora pública municipal, busca direito à promoção vertical, em razão de curso de especialização, concluído em 2013. Noticia que o Juízo a quo julgou procedente o pedido.
 
 3.	Relata que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Informa que, em sede de recurso inominado, o Tribunal reclamado confirmou a sentença, por seus próprios fundamentos. Sustenta ocorrência de flagrante afronta ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.
 
 4.	Requer a procedência do pedido para que seja reformada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	No caso em tela, alega-se contrariedade ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, no qual fixada a seguinte tese:
  
E. 37 (SV): “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
 
 8.	Conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do SUL, a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de recurso inominado, confirmou sentença de piso para reconhecer direito da ora beneficiária, à promoção vertical, em função da realização de curso de especialização em sua área de atuação (saúde), nos termos da legislação vigente, impondo transcrever os seguintes trechos (grifos e destaques do original):
 
“(...) Trata-se de recurso inominado interposto em face da procedência de ação que objetiva a promoção vertical de médica em razão da comprovação de realização de curso de pós-graduação.
O réu recorrente postula a improcedência da ação. Sustenta a aplicação da Súmula vinculante 37. 
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame da irresignação, adiantando que não merece guarida. 
Em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais e do disposto no art.  46 da Lei nº. 9.099/95, lanço mão das razões de decidir do Juízo de origem, a fim de confirmá-las por seus próprios fundamentos:
“(...)
Trata-se de analisar ação ordinária proposta por Alessandra Lopes Damian contra o Município de São Luiz Gonzaga, na qual postula a condenação do réu para efetuar a promoção vertical. O Município de São Luiz Gonzaga não contestou a ação, todavia não se aplica os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, porquanto seus direitos são considerados indisponíveis. Compulsando os autos, tenho que a presente ação merece prosperar. Os argumentos da parte autora estão corroborados pelos documentos acostados nas fls. 08 /14, bem como pela Lei nº 5.079/2011, a qual dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do Município e estabelece o plano de carreira dos servidores. Os artigos 20 e 21 da referida Lei preveem: Art. 20. Os cursos técnicos, graduação, especialização, mestrado e doutorado serão aceitos para fins de promoção vertical quando os mesmos forem afins com as atribuições do cargo ocupado, conforme regulamentação em Lei especifica, a ser editada em até 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei. Parágrafo único. Para fins de apuração da afinidade do curso com as atribuições do cargo o servidor deverá juntar ao pedido o Certificado de Conclusão mais os documentos que entender necessários. Art. 21. A retribuição pecuniária a ser concedida para os servidores aptos a promoção vertical serão as seguintes: (...) III - Curso de especialização terá uma retribuição de 12% (doze por cento) a ser acrescido ao vencimento básico; (...) Da leitura do dispositivo acima transcrito, denota-se que o servidor que cocluir curso de graduação terá direito a uma retribuição de 12% a ser acrescido ao vencimento básico. Portanto, reconheço o direito a retribuição de 12% sobre o valor básico do vencimento do respectivo cargo decorrente da promoção vertical a contar da data do protocolo administrativo, qual seja, 13/06/2019. Isso posto, julgo procedente os pedidos formulados por Alessndra Lopes Damian contra o Município de São Luiz Gonzaga, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para o fim de condenar o réu ao pagamento do adicional de 12% sobre o valor básico do vencimento do respectivo cargo, a contar data acima referida, de modo que sobre os valores devidos incide correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a contar da citação.
(...)“
Destarte, o desacolhimento da irresignação recursal é medida que se mostra imperativa. 
ISSO POSTO, voto pelo desprovimento do recurso inominado, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95. (...)”.
 
 9.	Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Como se pode depreender da leitura da decisão reclamada, o Tribunal não aumentou os vencimentos da beneficiária sem previsão legal, mas, tão somente, limitou-se ao exame relativo ao direito à promoção vertical em decorrência de realização de curso de especialização, nos termos da lei municipal. 
 
 10.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl 48.580 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022)
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl. nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 11.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator